Tribunal: TJPA
Processo: 0052711-73.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052711-73.2009.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA 3º VARA DE FAZENDA DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: THOMAZIA THEODORO ALEXANDRINO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0052711-73.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: THOMAZIA THEODORO ALEXANDRINO

ADVOGADA: ERIVANE FERNANDES BARROSO – OAB/PA 14.887

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: PAULA PINHEIRO TRINDADE – OAB/PA 12.837

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO CONHECIDA E SANADA. INALTERADOS OS TERMOS DO JULGADO TENDO EM VISTA QUE INCIDE DE FATO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA QUE SEJA SANADA A OMISSÃO. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO.

I-
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de decisão monocrática por suposta omissão e contradição;

II-
Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

III-
In casu
, há de fato, omissão no julgado quanto
à modulação
dos efeitos do ARE 709.212/ DF (Tema 608/ STF);

IV-
A conta que deve ser feita é a seguinte:
se ao termo inicial do contrato, 25/03/1994, acrescemos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 25/03/2024. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, qual seja 13/11/2014, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última. Porquanto, como se observa, no caso em comento deve incidir a prescrição quinquenal e não a trintenária;

V-
Procede em parte o pedido do autor apenas para que seja suprida a lacuna. Todavia, como já foi aplicada corretamente a prescrição quinquenal, não há como se alterarem os termos do
decisum
quanto a isso;

V
I
-
Recurso de embargos de declaração CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, suprindo omissão quanto ao ARE 709.212/ DF (Tema 608/ STF), mas mantenho os termos do julgado quanto a incidência da prescrição quinquenal, tendo em vista que a decisão paradigma do STF leva ao mesmo entendimento.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4357427), opostos por
THOMAZIA THEODORO ALEXANDRINO
em face de decisão monocrática (ID 4357360) de relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que deu parcial provimento ao recurso de apelação (ID 4357357), ementado da seguinte forma:

EMENTA APELAÇÃO CIVEL IGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORARIA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPOSITOS DE FGTS CONSTITUCIONALIDADE DO ART 19-A DA LEI N 8036/1990. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO 1 A discussão de mérito cinge-se a possibilidade de condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS servidor público contratado de forma temporária e que deferiu o recolhimento das contribuições previdenciárias pele apelado. 2 Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 1.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP)2 164-41/2001, que prevê o referido pagamento. 3 O STJ firmou entendimento pela inaplicabilidade do prazo prescricional trintenário para as hipóteses de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública. O Decreto 20.91032, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, aplicando-se prazo prescricional quinquenal. 4 Cumpre ao recorrente demonstrar os motivos pelos quais o precedente não se amolda ao caso em julgamento, a fim de permitir ao juízo concluir no sentido de afastá-lo na espécie. Não se desincumbindo desse ônus, inaplicável a distinguishing. 5 Apelação Cível que se conhece e da parcial provimento, para aplicar a prescrição quinquenal e juros de mora correção monetária nos termos do art. 1-5 Lei 9494/97.

Inconformado com a decisão, a autora opôs embargos de declaração.

Em suas razões recursais, a embargante requer que seja imprimido o efeito modificativo. Alega que há contradição no julgado, vez que foi aplicada de maneira incorreta a delimitação do direito desta perceber os valores do FGTS somente dos últimos cinco anos laborados. Diz, que o correto seria a aplicação da prescrição trintenária, de modo que recebesse os valores referentes a todo o período de trabalho.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 8185374). Alega, que a embargante se utiliza de recurso inadequado na tentativa de modificar a decisão anterior, vez que os embargos de declaração não é método adequado para se alterar o
decisum
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que a embargante requer a reforma do
decisum
anterior, vez que esse delimitou o direito de a parte perceber apenas os valores referentes aos últimos cinco anos laborados.

Compulsando os autos verifico que de fato há inconsistência no julgado, vez que há época já existia modulação no julgado de n.º ARE 709.212/ DF (Tema 608/ STF), vejamos a tese:

aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Logo, como se observa, deve-se efetuar a seguinte conta para se verificar a tese prescricional que incidirá
in casu
.

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 25/03/1994, acrescemos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 25/03/2024. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, qual seja 13/11/2014, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Porquanto, como se observa no caso em comento deve incidir a prescrição quinquenal e não a trintenária, vez que a tese estabelecida pelo Excelso Pretório delimitou claramente os termos que devem ser seguidos.

Destarte, tendo em vista a omissão na decisão atacada quanto ao ARE 709.212/ DF (Tema 608/ STF), procede em parte o pedido do autor apenas para que seja suprida a lacuna. Todavia, como já foi aplicada corretamente a prescrição quinquenal, não há como se alterarem os termos do
decisum
quanto a isso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU PROVIMENTO em parte,
suprindo omissão quanto ao ARE 709.212/ DF (Tema 608/ STF), mas mantenho os termos do julgado quanto a incidência da prescrição quinquenal, tendo em vista que a decisão paradigma do STF leva ao mesmo entendimento.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022